Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-84.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Vide súmula do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000770-84.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SOLEIDE DA SILVA FELIPPE ALVES DE SOUZA - CPF: 710.199.011-87 (RECORRENTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), BREVICRED (RECORRIDO), LILIAN ALVES MARQUES - CPF: 413.572.718-24 (ADVOGADO), MARIA ISABEL ORLATO SELEM - CPF: 097.712.178-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020